Tribunal: STF
Processo: RE 97411
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-19
Data de publicação: 1984-06-19

Ementa:
- CONFIGURA-SE JULGAMENTO "EXTRA" E "ULTRA PETITA" SE SE CONDENA O RÉU
EM PEDIDO DIVERSO E MAIS AMPLO DO FORMULADO PELO AUTOR AO PROPOR A
LIDE.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE O CARACTERIZARAM, EXIGINDO RESTAURAÇÃO DA
SENTENÇA INICIALMENTE PROFERIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.